Tribunal: TJSP
Processo: 1079437-11.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c.c. Repetição de Indébito. Servidor aposentado do Município de São Paulo. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva do IPREM. Afastamento. Autarquia que mantém exclusividade na gestão das aposentadorias e pensões, responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão, bem como pela retenção na fonte do Imposto de Renda. MÉRITO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c.c. Repetição de Indébito. Servidor aposentado do Município de São Paulo. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva do IPREM. Afastamento. Autarquia que mantém exclusividade na gestão das aposentadorias e pensões, responsável pelo pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão, bem como pela retenção na fonte do Imposto de Renda. MÉRITO. Isenção de Imposto de Renda por Doença Grave. Servidora portadora de neoplasia maligna. Doença prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22/12/1.988. Prova documental que confirma a existência da doença. Desnecessidade de laudo médico emitido por serviço médico oficial ou em conformidade com normas do Conselho Federal de Medicina, uma vez que tendo magistrado entendido como suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, não há como se negar o direito postulado pela autora. Inteligência da Súmula no 598, do Col. STJ. Precedentes do Col. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Eventual compensação de repetição de indébito com restituição em Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Ausência de prova em fase de conhecimento que não obsta o reconhecimento do direito à isenção tributária pretendida. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.